Tribunal: TJSP
Processo: 1500623-46.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E INVÓLUCROS DE COCAÍNA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM SEM

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E INVÓLUCROS DE COCAÍNA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM FINAL DAS REPRIMENDAS.